Tribunal: STF
Processo: ARE 1322985
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO DO TJTO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 1740, DE 2010, DO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBA ORIUNDA DA SAÚDE. VEDAÇÃO. APELO PROVIDO.



    O Município de Palmas, ao instituir o referido Programa de Saúde, violou norma constitucional, também insculpida em sua Lei Orgânica, que repetiu em seu texto, a mesma proibição quanto aos repasses de subvenções a entidades que prestam de forma privada, serviços de saúde.



    Impõe-se determinar que o Município de Palmas se abstenha de repassar qualquer recurso público a qualquer título ou pretexto para o PAS – Programa de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal, bem como em extinguir tal Programa ou reformulá-lo de modo a atender os ditames da Constituição da República e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Art. 2º, da Lei nº 1740, de 2010, do Município de Palmas-TO declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJTO no Incidente de Inconstitucionalidade.” (eDOC 26) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 198 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “toda a argumentação construída para se declarar a inconstitucionalidade da norma municipal não encontra amparo no texto da lei, mas na fonte de custeio do plano. Ou seja, está claro que a aludida inconstitucionalidade declarada pelo TJTO está na operacionalização do PAS e a natureza da verba de custeio”. (eDOC 28, p. 8)



    Afirma que os princípios da universalidade das ações e prestações em saúde, tratamento equânime e acesso igualitário aos serviços públicos previsto nos Arts. 196, caput, da Constituição da República, e no âmbito infraconstitucional no art. 7º, I e IV, da Lei 8.080/1990, em nenhum momento foi violada ou confrontada pela norma municipal, que não tratou do direcionamento da verba da saúde para beneficiar apenas os servidores públicos. 



    Requer seja o provimento do recurso para que seja declarada a plena constitucionalidade do art. 2ª da Lei Municipal nº 1.740/2010, seja por inexistência de violação direta a qualquer dispositivo constitucional, seja porque o art. 198 da CF/88 e o princípio da universalização do atendimento pelo SUS não colide com a norma municipal verberada que não indicou nenhuma fonte de custeio para o Programa Auxílio-Saúde Suplementar do Servidor Público do Município de PalmasPAS. (eDOC 28, p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou no seguinte sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Irresignação com decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que, em virtude do reconhecimento por seu plenário da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 1.760/2010, editada pelo Município de Palmas, determinou à Municipalidade que se abstivesse de repassar recursos públicos ao Programa de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal, e que o extinguisse ou o reformulasse, compatibilizando-o com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Alegada violação ao artigo 198 da CF. Recurso que não supera o entrave à sua admissibilidade. Razões recursais que não demonstram ofensa direta ao conteúdo normativo do artigo 198 da CF pelo entendimento declinado no acórdão recorrido. Pretensão de reforma estritamente amparada no argumento de que a Corte de origem não teria apontado um fundamento extraível do texto da lei municipal para reputá-la inconstitucional, justificando o vício apenas na impossibilidade de custeio do auxílio-saúde com verbas outras que não as compreendidas nos gastos com pessoal. Exame da suposta violação à norma constitucional que disciplina o Sistema Único de Saúde que, no contexto fático subjacente à irresignação, ensejaria, necessariamente, a análise da interpretação cabível da lei municipal cuja higidez se defende. Insuperável o óbice da Súmula nº 280 do STF. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 51) 



     



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 1.760/2010) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a instituição do Programa de Saúde para Servidores Públicos Municipais violou a Lei Orgânica de Palmas/TO e norma da Constituição Estadual, sendo que ambas instituíram a proibição quanto aos repasses de subvenções a entidades que prestam de forma privada, serviços de saúde. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto do Relator do acórdão impugnado: 



    “Na origem por meio de Ação Civil Pública o Ministério Público, buscou em face dos apelados a suspensão de repasses de recursos públicos ao PAS- Programa de Assistência de Saúde ao Servidor Público Municipal, bem como a extinção do referido programa, e o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal que o instituiu.



    A insurgência ministerial se dá exatamente quanto a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei Municipal 1.740/2010, ao dispor sobre a concessão de verba indenizatória para custear os gastos com a contratação de um plano de saúde, que afrontou a Lei Orgânica do Município e as Constituições Estadual e Federal.



    O Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos da Comarca de Palmas/TO julgou improcedente o pleito ministerial permitindo o Município contribuir para o custeio de plano de saúde, diante da sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, assim como aplicar livremente suas receitas, desde que observadas as disposições constitucionais.



    No entanto, em 09 de novembro de 2017, os componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, na análise da Arguição da Declaração Incidental de Inconstitucionalidade, acordaram (EVENTO 93) em: a) acolheram da questão de ordem levantada pela defesa da Aliança Administradora de Benefícios de Saúde e, por conseguinte, pela anulação do julgamento da apelação cível e reexame necessário nº 0019315- 65.2015.827.0000 no tocante à análise da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 1740/2010, em face da cláusula de reserva de plenário; b) pela admissão do incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Ministério Público voltado à análise da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 1740/2010 e c) no mérito deste incidente, pela declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 1740/2010 , do Município de Palmas-TO, reservando a análise do mérito da apelação cível e reexame necessário nº 0019315-65.2015.827.0000 aos componentes da 2ª Câmara Cível, nos termos do voto do Relator Desembargador JOSÉ DE MOURA FILHO”. (eDOC 27, p. 11, grifo nosso)



    Do dispositivo do acórdão (eDOC 27, p. 13), verifica-se, ainda, que o Tribunal local realizou um cotejo da lei local e a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, ao fim, condenado o Município de Palmas à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de repassar qualquer recurso público a qualquer título ou pretexto para o PAS – Programa de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal, bem como em extinguir tal Programa ou reformulá-lo de modo a atender os ditames da Lei e da Constituição. 



    Assim, verifica-se que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Como bem apontado pelo Parquet federal: 



    “As razões recursais não demonstram ofensa direta ao conteúdo normativo do artigo 198 da Constituição Federal pelo entendimento declinado no acórdão recorrido, uma vez que a pretensão de reforma está estritamente amparada no argumento de que a Corte de origem não teria apontado um fundamento extraível do texto da lei municipal para reputá-la inconstitucional, justificando o vício apenas na impossibilidade do custeio do auxílio-saúde com verbas outras que não as compreendidas nos gastos com pessoal”. (eDOC 51, p. 3) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente